Tribunal: TJMT
Processo: 1058989-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058989-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDO LUCIANO RAMOS - CPF: 086.043.339-08 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), COPEL DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 04.368.898/0001-06 (RECORRIDO), AIRTON THIAGO CHERPINSKY - CPF: 047.747.689-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 135,73 e condenou a concessionária de energia ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. A parte autora alegou desconhecimento da dívida e ausência de contratação. A ré sustentou a regularidade do vínculo, comprovada por histórico de pagamentos e dados cadastrais, requerendo a improcedência e a condenação do autor no pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a configuração de cerceamento de defesa pelo indeferimento de expedição de ofícios; (
ii
) a validade da prova documental (telas sistêmicas e outros elementos) para comprovar a relação jurídica; (
iii
) a existência de dano moral e a procedência do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de expedição de ofícios a órgãos de proteção ao crédito quando a prova é acessível à própria parte solicitante, não competindo ao Judiciário substituir o ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A apresentação de telas sistêmicas e contrato apócrifo, quando corroborada por histórico de pagamentos de faturas anteriores e documentos pessoais compatíveis com o local da prestação do serviço, comprova a relação jurídica e afasta a alegação de fraude (Súmula 34 da Turma Recursal).

5. Comprovada a legitimidade do débito, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar. Sendo a cobrança lícita, líquida e baseada nos mesmos fatos, impõe-se o acolhimento do pedido contraposto para condenação ao pagamento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da parte reclamada parcialmente provido. Recurso da parte reclamante prejudicado.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de diligência para obtenção de prova acessível à própria parte não caracteriza cerceamento de defesa. 2. Telas sistêmicas corroboradas por histórico de pagamentos e dados pessoais compatíveis comprovam a relação jurídica, legitimando o débito e o pedido contraposto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; Turma Recursal de MT, Súmula 34 e Súmula 50; TJMT, N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, 1a Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025; TJMT, N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, 3a Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1058989-25.2025.8.11.0001

Origem
: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrentes
: VANDO LUCIANO RAMOS e COPEL DISTRIBUIÇÃO SA

Recorridos
: COPEL DISTRIBUIÇÃO SA e VANDO LUCIANO RAMOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANDO LUCIANO RAMOS ajuizou reclamação em face de COPEL DISTRIBUIÇÃO SA. Noticiou que: a) ao tentar realizar uma transação comercial, foi surpreendido com a informação de que seu nome estava negativado por um débito no valor de R$ 135,73 com data de inclusão em 20/08/2024; b) desconhece a dívida em questão, pois nunca contratou com a requerida; c) não recebeu qualquer aviso de comunicação prévia; d) tentou contato com a empresa para resolver amigavelmente, mas esta quedou-se inerte. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito; b) a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes; c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a parte promovida não apresentou documentação idônea apta a comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes; b) os documentos apresentados (telas de sistema interno, contrato sem assinatura, extratos e relatórios) possuem natureza unilateral e não demonstram a efetiva contratação; c) não consta dos autos contrato devidamente assinado, documentos pessoais, registro biométrico ou qualquer elemento que comprove a manifestação inequívoca de vontade da parte promovente; d) a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) declarou inexistente o débito inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente; b) determinou que a parte promovida exclua no prazo máximo de 05 dias o nome da parte promovente dos cadastros de restrição ao crédito; c) condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é insuficiente e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b) o valor não é hábil a desestimular a requerida a reiterar a conduta ilícita; c) a negativação indevida causou transtornos significativos, impedindo-o de realizar transações comerciais. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

A parte reclamada também interpôs
Recurso Inominado
. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa pela não expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito para verificar a existência de outras negativações; b) o recorrido foi titular da UC 108830853 de 15/09/2023 até 04/12/2024;
c
) a negativação decorreu do inadimplemento de fatura com vencimento em 20/08/2024;
d
) agiu no exercício regular do direito;
e
) não há dano moral a ser indenizado;
f
) subsidiariamente, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 1.000,00. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização; c) acolher o pedido contraposto para condenar o reclamante ao pagamento dos débitos de energia elétrica.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela reclamada
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)”

No caso em análise, a parte recorrente alega cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau não deferiu o pedido de expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito para verificar a existência de anotações preexistentes em nome da parte autora.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. A prova pretendida, consistente em extratos do SPC/SERASA, poderia — e deveria — ter sido produzida pela própria parte reclamada, que, na qualidade de fornecedora de serviços, detém pleno acesso aos sistemas de consulta dos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, não compete ao Poder Judiciário substituir a parte na produção de prova que lhe é acessível e cujo ônus lhe incumbe, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A atividade jurisdicional não se confunde com a atividade probatória das partes.

Portanto, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido, uma vez que a diligência requerida era de responsabilidade da própria recorrente.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos produzidos unilateralmente e apócrifos, tais como telas sistémicas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

No caso concreto, embora a parte reclamada tenha apresentado telas de seu sistema interno e um contrato apócrifo, trouxe também outros elementos que, em conjunto, corroboram a existência da relação jurídica.

Ademais, o histórico de consumo e pagamentos (ID/PJe2 327184373) demonstra que diversas faturas foram quitadas durante o período em que a parte reclamante figurou como titular da unidade consumidora. Este comportamento é incompatível com a alegação de desconhecimento da relação contratual, pois não é crível que um fraudador realizaria pagamentos de faturas de consumo.

Outrossim, o documento de identificação da parte reclamante (ID/PJe2 327184352) revela que é natural de Campo Mourão/PR e que seu documento foi emitido no Estado do Paraná, o que indica um vínculo com o estado onde o serviço foi prestado, fragilizando a tese de fraude por completo desconhecimento.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a legitimidade da dívida, o que impõe a reforma da sentença neste ponto.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

É imprescindível que seja apresentado extrato da negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Esta informação é fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ, a fim de detectar a existência de restritivos preexistentes.

Nesse sentido:

“(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso concreto, o extrato apresentado pela própria parte reclamante (ID/PJe2 327184354) não indica a data em que a inscrição foi efetivada, constando apenas a data de vencimento da dívida. A ausência desta informação impede a verificação de um dos pressupostos para a configuração do dano moral, que é a inexistência de anotações preexistentes e legítimas (Súmula 385 do STJ).

Dessa forma, não há como afirmar que houve dano moral.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)”

Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclamante, sendo devido o pedido contraposto.

Desta forma, mormente quanto ao documento juntado no ID/PJe2 327184374, é possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quantia de R$ 135,73 (cento e trinta e cinco reais e setenta e três centavos).

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da legitimidade da cobrança e o afastamento da condenação por danos morais, resta prejudicada a análise do recurso inominado interposto pela parte reclamante, que visava exclusivamente à majoração do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto pela parte reclamada e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, e procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada o valor de R$ 135,73 (cento e trinta e cinco reais e setenta e três centavos), atualizado apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ).

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, diante do provimento parcial do recurso da parte reclamada,
deixo
de condená-la em custas e honorários.

Por outro lado, tendo em vista que o recurso da parte reclamante foi julgado prejudicado,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 327184389),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025